Tribunal: TJPA
Processo: 0810321-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810321-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE BRITO VELOSO, MOISES DA SILVA ZAIDAN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTS. 148, 159, §1º E 288, TODOS DO CPB.

DO AVENTADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE QUE OS PACIENTES ESTAVAM NO LOCAL DOS FATOS APURADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
D
OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA E A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: COMPARECIMENTO AO JUÍZO PARA INFORMAR SUAS ATIVIDADES, PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA A DETERMINADOS LUGARES E POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR, PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM DETERMINADA PESSOA, AUSENTAR-SE DA COMARCA NO PERÍODO NOTURNO E DIAS DE FOLGA, E APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Alegações que demandam revolvimento de provas e fatos, não devem ser discutidas em
Habeas Corpus
, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
;

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. Já no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade dos pacientes
;

3.
Não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 22 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
22
de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Os Advogados Cândido Lima Júnior e Ângelo Sousa Lima impetraram ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
F. B. V.
e
M. da S. Z.
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800455- 07.2021.8.14.0138 (PJE 1º Grau – Segredo de Justiça).

Consta da impetração (ID 6462361) que os pacientes foram presos na data de 28/06/2021, em razão de mandado de prisão, pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro (arts. 148, 159, §1º e 288, todos do CPB), que teve como alvo funcionária da agência bancária do Banco do Estado do Pará (teriam sequestrado a tesoureira da agência do BANPARÁ, localizada na cidade de Anapú/PA, mantendo-a em cárcere privado, solicitando a quantia de R$ 200.000,00 reais, a título de resgate, para liberação das vítimas).

A denúncia foi ofertada em 05/08/2021 e recebida pelo juízo no dia 15/08/2021. Em 25/08/2021, a defesa dos pacientes ingressou com pedido de liberdade provisória junto ao juízo de primeiro grau, pedido este que foi indeferido, sob a argumentação de que a prisão dos pacientes é necessária para garantia da ordem pública, sustentando ser a prisão cautelar a única forma de garantir a paz social e, por isso, justificando a não aplicação de outras medidas cautelares perfeitamente pertinentes ao caso.

A defesa
alega o não cumprimento do prazo legal à conclusão do Inquérito Policial (excesso de prazo)
, pendente ainda de diligência pericial em aparelhos telefônicos, bem como a negativa de autoria, vez que os pacientes se encontravam em localidade diversa do local dos fatos, distantes aproximadamente 1.800 km, na cidade de Petrolina/PE, de onde as supostas condutas criminosas aconteceram.

Os impetrantes aduzem que
os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP
, sendo a prisão a
última ratio
, e que a fundamentação do decreto prisional é inidônea, sem motivação plausível e nem
provas suficientes (ausência de justa causa)
, sendo a revogação a melhor medida a ser adotada nesse momento ou que sejam deferidas as
medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP)
.

Pugnam pela concessão da liberdade provisória, vez que o paciente possui
condições pessoais favoráveis (réus primários, possuem residência fixa na cidade de Petrolina/PE, trabalho lícito e que não possuem em seu desfavor nenhuma condenação penal transitada em julgado)
, comprometendo-se ao
comparecimento mensal
, se necessário, para justificar suas atividades,
proibição de manter contato com determinada pessoa
,
ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga
, bem como da possibilidade de
monitoramento eletrônico dos pacientes
.

Requerem a concessão liminar do writ, para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Caso não seja esse o entendimento, requerem que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Demonstram o interesse em realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
, devendo serem intimados da pauta com dia e hora do julgamento, sob pena de NULIDADE da sessão.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Gabinete do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual alegou a minha prevenção em face do HC nº 0807156-10.2021.8.14.0000, conforme despacho ID 6465210. Em 23/09/2021, acolhi a prevenção arguida em meu favor (despacho ID 6481639).

A medida liminar foi por mim indeferida, na data de 27/09/2021, momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas na data de 30.09.2021, pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo parcial conhecimento e, nessa extensão pela
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Conforme se extrai dos autos, a tesoureira da agência bancária BANPARÁ, juntamente com sua família, foi vítima de cárcere privado e sequestro, praticados por cerca de quatro homens armados, os quais ingressaram na residência das vítimas e conduziram seu marido e filhos (que foram levados para local ermo), enquanto exigiam da tesoureira a retirada e entrega de quantia acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para liberação dos familiares feitos reféns, o que demonstra
o perigo do estado de liberdade dos coactos
.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal pelo não cumprimento do prazo legal para a conclusão do inquérito, pela ausência de prova inconteste de que os pacientes estavam no local dos fatos apurados, pela ausência de justa causa para a Ação Penal
.

Assevera que
ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal
, bem como que os pacientes
possuem predicados subjetivos favoráveis.

Por fim, requer a concessão da
liberdade provisória sem fiança
e a aplicação de
medida cautelar diversa da prisão, em especial o comparecimento ao Juízo para informar suas atividades, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e da possibilidade de prisão domiciliar, a proibição de manter contato com determinada pessoa, ausentar-se da Comarca no período noturno e dias de folga, e aplicação do monitoramento eletrônico.

- Do Aventado
Constrangimento Ilegal pelo não cumprimento do prazo legal para a conclusão do Inquérito. Ausência de Prova Inconteste de que os pacientes estavam no local dos fatos apurados. Ausência de Justa Causa para a Ação Penal.

No que tange ao
aventado
constrangimento ilegal pelo não cumprimento do prazo legal para a conclusão do inquérito, pela ausência de prova inconteste de que os pacientes estavam no local dos fatos apurados e pela ausência de justa causa para a Ação Penal
, vejo que incabível neste recurso processual.

Quanto ao
excesso de prazo para a conclusão do inquérito
, é cediço que que
tal demora, constitui ato imputável ao Delegado de Policial Civil do Estado e não ao Juiz de Direito ou ao Promotor de Justiça.

Assim, a presente ação impugnativa, portanto, deveria ter sido proposta perante o juízo de 1º grau de jurisdição, pois refoge à competência da Seção de Direito Penal desta Corte analisar constrangimento ilegal decorrente de atos que não sejam imputáveis ao Juízes de Direito, aos Promotores de Justiça e aos Secretários de Justiça, conforme evidencia a norma jurídica disposta no artigo 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado Pará:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017) (...)

Sobre o tema ora enfocado, trago à baila o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à tese de excesso de prazo à conclusão do inquérito policial, pois, nesse caso, a autoridade coatora é a autoridade policial, matéria que deve ser deduzida, assim, perante o juízo de primeiro grau, ante a incompetência deste Tribunal.
Ademais, a título de registro, segundo o juízo coator, o IPL já fora concluído. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SUA FILHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 120-126 ID nº 6127578), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a (...) (6575293, 6575293, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-09-30).

Já quanto a
ausência de prova inconteste de que os pacientes estavam no local dos fatos apurados e pela ausência de justa causa para a Ação Penal,
também não há que ser conhecido.

Observo que tais alegações demandam revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

Ademais, a via constitucional do
habeas corpus
é marcada por um rito célere e de cognição sumária, não se prestando ao exame do conjunto fático probatório existente nos autos da ação penal.

A
imperiosa função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita,
imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Outrossim, em relação a
ausência de justa causa para a Ação Penal
, assim o Juízo de 1º grau se manifestou:

“(...) Passo a analisar o requerimento de inépcia da inicial e ausência das condições da ação e dos pressupostos processuais: Para verificar se a ação penal preenche os requisitos para o seu desenvolvimento valido e regular, o Código de Processo Penal dispõe no art. 41 os requisitos positivos da ação penal, ao passo que o art. 395 elenca os pressupostos negativos. (...)

Antes da audiência de instrução e julgamento, não se perfaz o momento processual adequado para a análise aprofundada das provas. Salienta-se que uma vez constatado meros indícios aptos a ensejar um decreto condenatório já é suficiente para o recebimento da denúncia, sendo assim, verifico que a denúncia guarda compatibilidade com as peças que a subsidiaram (inquérito policial), permitindo a individualização da conduta do acusado de modo que lhe permita a ampla defesa e o contraditório, posto que há na denúncia a exposição da infração penal, as suas circunstâncias, a classificação da infração penal, qualificação do acusado, bem como a justa causa como o mínimo indiciário apito a um decreto condenatório, a denúncia se perfaz adequada para a ação penal. (...)

Sendo assim, o recebimento da denúncia está correto (ID 30827080), pois preenche todas as condições da ação e os pressupostos processuais, não verificando qualquer causa de inépcia, nos termos da jurisprudência pátria, pois adotamos a teoria monista, em que, quando alguém participar de qualquer modo para o crime, incide nas penas a eles cominadas. (...)”.

Portanto, constata-se que as alegações esposadas pelos impetrantes não têm procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

- D
os Requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Predicados Subjetivos Favoráveis.

Quanto a alegação de
ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema
, vislumbro que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito e pelo
modus operandi
da ação criminosa, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora a defesa tenha

dito que os acusados não registram antecedentes, a conduta praticada pressupõe que eles, em liberdade, poderão cometer novo ilícito.

Vejamos decisão que decretou a preventiva:

“(...). O perigo oriundo da manutenção da liberdade dos novos indiciados levando-se em conta a gravidade concreta da conduta, consistente em praticar os crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa, em horário noturno que busca dificultar a ação policial e facilitar a pratica criminosa, com subtração de valor vultoso, entorno de R$ 220.000,00; bem como, por ter cometido mais de um crime desta natureza, a exemplo do roubo do Banco Bradesco em janeiro do corrente ano. Bem como, conforme o depoimento dos policiais D. P. (ID 28306459 - Pág. 5/7) e E. T. (ID 28306459 - Pág. 8) que narram que às 09h do dia 15/06/2021 saíram em perseguição ininterrupta em busca das vítimas e identificação para prisão em flagrante dos autores do crime de extorsão mediante sequestro que vitimaram o Banco BANPARÁ e a família de E. M.. Narra os depoimentos dos policiais, da vítima e a confissão do flagranteado que o crime obteve R$ 220 mil reais por meio do sequestro da família de E. M., ao qual acaso o Banco não pagasse o valor seriam todos mortos, aí incluídos os filhos da Sra. E. M.. Desta forma, verifico uma organização criminosa com divisão de tarefas, ao qual se tem um líder ainda não identificado que comandava todos os envolvidos, incluindo o flagranteados, em que constatou a função de emprestar a casa para a prática do crime e pegar dinheiro da organização para distribuição. Sendo assim, constata-se a crueldade dos meios empregados para a extorsão que não foi apenas o sequestro, mas a ameaça de morte contra toda uma família, incluindo o transporte de crianças para local ermo, bem como, nítida organização complexa com divisão de tarefas meticulosa o que verifica a profissionalização na prática criminosa. No caso em tela, é a ordem pública e a aplicação da lei penal que estão sendo postas em risco pelos acusados, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito. Importante destacar também que o comportamento frio e de uso de menores, além do modus operandi empregado no cometimento do delito, evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva. (...). Logo então, por toda a explanação aqui narrada, verifico a necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado (art. 282,II, CPP) tudo já explicitado acima nas provas carreadas aos autos. Por fim, salta aos olhos a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), visto a prisão ser o único meio de garantir a paz pública ao paralisar os indiciados na pratica de crime, lado outro, alvitre-se para inocuidade das medidas cautelares substitutivas, caso aplicadas, porquanto a impossibilidade de fiscalização das medidas previstas no Código de Processo Penal pelo juízo, havendo grande probabilidade de que tais medidas sejam desrespeitadas pelos réus, tornandose, em verdade, em estímulo para reiteração delitiva, bem como uma vez posto em liberdade, há indícios de possível reiteração criminosa nas mesmas práticas. (...). Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa, como bem nos ensina Frederico Marques, possui quatro pressupostos: a) a natureza da infração (alguns delitos não a admitem, como ocorre com os delitos culposos), b) probabilidade de condenação (fumus boni juris), c) perigo na demora (periculum in mora) e d) controle jurisdicional prévio. Posto isso, decreto a prisão preventiva de M. DA S. Z., filho de M. DAS G. M. DA S., CPF 052.844.132-56, DATA DE NASCIMENTO 03/02/1998, com endereço situado na Travessa Manaus, 63, Cidade Nova, Marabá; e F. B. V., filho de E. B. V., CPF 097.603.815-32, DATA DE NASCIMENTO 23/07/1999, com endereço desconhecido. (...)”.

Na decisão recente datada de 23/09/2021, o juízo manteve a prisão cautelar dos pacientes, justificando:

“(...). Passo a analisar a manutenção da prisão preventiva: Noto inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a ensejar alteração nas decisões de ID 28690789 e ID 2839877, as quais mantenho integralmente, pois a ordem pública para ser guarnecida é necessário a prisão dos membros da organização criminosa a fim de evitar reiteração delitiva, desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para proteção da ordem pública sob pena de facilitar a reorganização do grupo criminoso e a continuidade dos crimes praticados. Também não verifico excesso de prazo haja posto se tratar de pluralidade de réus com necessidade de cumprimento de cartas precatórias devido 02 dos réus estarem detidos na Comarca de Petrolina/PE, sendo assim, mantenho as prisões dos denunciados. (...)”.

Preceitua o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

É cediço que a prisão provisória de natureza eminentemente cautelar, a preventiva, só deve ser adotada quando se mostrar extremamente necessária e satisfeitos os pressupostos do
periculum in mora
e o
fumus boni juris
.

In casu
, há indícios de autoria dos requerentes em crime de natureza grave, com a participação de outros réus, em uma divisão de tarefas que demonstra,
a priori
, uma organização prévia para a prática dos crimes.

Conforme informações do Juízo
a quo
, os pacientes foram encontrados com vultuosa quantia em dinheiro, M. da S. Z. com R$ 53.000,00 e F. B. V. com R$ 2.000,00, possivelmente do ocorrido em Anapú.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva dos pacientes
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
dos agentes. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, II, §2º-A, do CPB, E 2º, §2º, DA LEI Nº 12. 850/13 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada. (1715823, 1715823, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-09).

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública
.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
.

A
autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva dos pacientes
, não visualizando nenhuma ilegalidade na decisão, capaz de garantir os argumentos dos impetrantes, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária a concessão da liberdade de F. B. V. e M. DA S. Z.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor dos denunciados, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já no que diz respeito às
qualidades pessoais dos pacientes
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

- Da
Liberdade Provisória sem Fiança
e a aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão: comparecimento ao juízo para informar suas atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e possibilidade de prisão domiciliar, proibição de manter contato com determinada pessoa, ausentar-se da comarca no período noturno e dias de folga, e aplicação do monitoramento eletrônico.

A respeito da liberdade provisória
com ou
sem fiança
, trata-se de matéria processual que concede liberdade, sob certas circunstâncias, ao agente que está na iminência de ser preso, ou foi preso, em flagrante, ou em decorrência de sentença de pronúncia, ou de sentença penal condenatória, mas que ainda não transitou em julgado. Todavia, para conceder a liberdade provisória, se faz necessário analisar os requisitos legais dos artigos 311 e 312 do CPP, “
a contrario sensu
”, ou seja, ausente qualquer daqueles requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, deve-se conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do tipo de crime.

Dessa forma, diante do cabimento dos requisitos da prisão preventiva, incabível a concessão da liberdade provisória sem fiança
.

Ademais,
não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública
.

A prisão preventiva foi decretada de modo escorreito, com
fundamentos concretos diante dos fatos
, evidenciando a
necessidade de garantia da ordem pública
, não havendo razão para sua revogação,
pois presentes os requisitos da custódia preventiva
, em estrita obediência com o que dispõe o art. 312 do CPP,
o que impede a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de
comparecimento ao Juízo para informar suas atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e da possibilidade de prisão domiciliar, proibição de manter contato com determinada pessoa, ausentar-se da Comarca no período noturno e dias de folga, e aplicação do monitoramento eletrônico
, convém salientar mais uma vez que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder aos acusados tais benesses
.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta extensão,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2021